Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas da residência da parte autora para o Instituto Brasiliense de Nefrologia – IBRANE, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40605050).
3. O autor, em suas razões recursais, afirmou que os relatórios expedidos por diversos médicos que o acompanham atestam sua incapacidade física em utilizar-se do transporte público para se deslocar até o local das sessões de hemodiálise. Sustentou que, por motivos de instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão no final das sessões, fraqueza geral intensa com dificuldade em deambular, não possui condições de usar o transporte coletivo. Alegou que necessita de transporte adequado para dar continuidade ao seu tratamento de hemodiálise. Requereu a concessão de tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilização de transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, que são realizadas às segundas, quartas e sextas no horário de 16h00 às 20h00 da residência do paciente até o Instituto Brasiliense de Nefrologia - Ibrane, ou conforme mudança de horário e clínica, devendo, no caso de impossibilidade, ser realizado o tratamento, pela iniciativa privada, às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
5. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
6. No presente caso mostra-se evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte ao recorrente. O relatório médico juntado aos autos (ID 40605025) atesta que o autor é portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CID 10 N18.0), em programa de hemodiálise. Consta que ao final das sessões o requerente apresenta instabilidade hemodinâmica, crises de hipertensão arterial e hipotensão, com fraqueza geral intensa e dificuldade de deambular ao final das sessões de hemodiálise, o que inviabiliza uso de transporte público convencional, necessitando de fornecimento de transporte para manutenção do tratamento.
7. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo requerente o impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Precedentes do e. TJDFT: Acórdão 1419527, 07038283920208070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 7/6/2022; Acórdão 1334064, 07570263120198070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021 e Acórdão 1419527, 07038283920208070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.
8. Entretanto, por se tratar de encargo que compete à Administração Pública e para permitir melhor programação e ajuste do ente público, poderá ocorrer a fixação de dia e horário diverso do requerido na inicial, levando em consideração a organização a respeito do fornecimento do tratamento de hemodiálise ao requerente conjugado com o transporte respectivo.
9. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico do recorrente caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, conforme relatório médico de ID 40605025 - Pág. 3 e 4.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, em Centro de diálise público ou conveniado com o SUS mais próximo de sua residência (nos horários a serem designados), e caso não haja, seja disponibilizado o transporte para o local onde realiza o tratamento, ou seja, Instituto Brasiliense de Nefrologia – IBRANE.
11. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie e em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).